Tribunal: STF
Processo: AI 720634
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da procuração ou substabelecimento para o subscritor da
   petição de agravo de instrumento e do recurso extraordinário. 3.
   Ônus de fiscalização da parte agravante. Precedentes. 4. Juntada
   extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo
   regimental que se nega provimento.